Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-69.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729540-69.2022.8.07.0015 RECORRENTE: JOÃO FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O acolhimento da pretensão do segurado para auferir benefício de natureza acidentária pressupõe a demonstração do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 2. Na hipótese, o autor apelante não faz jus ao auxílio-doença, uma vez que o laudo pericial atestou que não há nexo causal entre a incapacidade e o trabalho que exercia. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 19, 20, inciso I, 21, 21-A, 42, 44 e 86, todos da Lei 8.213/1991, 43, 44, inciso II, letra “a”, ambos do Decreto 3.048/99, e 369, 375, 480, § 3o, e 492, estes do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que todas as avaliações médicas a que foi submetido perante a perícia médica do próprio recorrido o diagnosticaram como portador de várias patologias. Afirma que desde o início do seu afastamento do trabalho apresenta o mesmo quadro clínico de incapacidade total e permanente para o desempenho de suas atividades, razão pela qual, inclusive, jamais fora reabilitado pelo recorrido. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça; b) artigos 371 e 489, inciso IV, e § 1o, incisos IV a VI, ambos do CPC, sustentando a ausência de fundamentação no acórdão impugnado; c) artigos 3o, 141 e 492, todos do CPC, e 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo a negativa de prestação jurisdicional. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, LIV e LV, 7o, inciso XXIV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 52274762), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 19, 20, inciso I, 21 e 21-A, todos da Lei 8.213/1991, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, do exame clínico realizado em 31/05/2023, o laudo pericial (ID 52274755 - Pág. 1/14) apontou que o autor apelante é portador de moléstia, todavia, que não guarda nexo causal ou concausal em relação à atividade laboral por ele exercida. (...) Dessa feita, a despeito das alegações recursais, não é possível inferir do conjunto probatório que a incapacidade laborativa do autor apelante possa ser considerada acidente de trabalho, nos termos da legislação de regência. (...) a hipótese, ausente o nexo de causalidade, não há se falar em direito ao percebimento de auxílio-doença acidentário” (ID 54269330). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 42, 44 e 86, todos da Lei 8.213/1991, 43, 44, inciso II, letra “a”, do Decreto 3.048/99, e 3o, 141, 369, 371, 375, 480, § 3o, 489, inciso IV, e § 1o, incisos IV a VI, e 492, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). No tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "1.Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1463208 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o apelo extremo lastreado na alegada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, LIV e LV, 7o, inciso XXIV, e 93, inciso IX, todos da Carta Magna, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025